Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. TEMPESTIVIDADE. REVELIA INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida nos autos de ação monitória que julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e decretando a revelia do réu sob o fundamento de que não foram apresentados embargos. O apelante sustenta a nulidade absoluta da sentença por erro material e cerceamento de defesa, alegando que os embargos à monitória foram tempestivamente interpostos e que a sentença se baseou em premissa fática falsa. Requer a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para o regular julgamento dos embargos monitórios, e subsidiariamente, o reexame do mérito para a improcedência da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a preliminar de preclusão arguida pelo apelado deve ser acolhida, considerando que o alegado erro material da sentença não foi sanado via embargos de declaração; (ii) analisar a adequação do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado no corpo da apelação; (iii) verificar se a sentença é nula por premissa fática falsa (error in procedendo) e cerceamento de defesa, em razão da decretação indevida da revelia do apelante, desconsiderando a apresentação tempestiva de embargos monitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de preclusão não prospera, pois o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo que a sentença haja transitado em julgado, consoante previsão no art. 463, I, do CPC. O recurso de apelação é via adequada para alegar erro material, especialmente se este erro influenciar no resultado do julgamento.
4. Não se conhece de requerimento de efeito suspensivo por inadequação da via eleita, quando deveria ter sido veiculado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil e do art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
5. Houve manifesto error in procedendo do Juízo a quo ao decretar a revelia do apelante, porquanto os embargos à monitória foram tempestivamente opostos em 28/05/2024, fato inclusive certificado pelo juízo de origem. A desconsideração dessa peça defensiva implica cerceamento de defesa e violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
6. A nulidade da sentença é patente, impondo-se a baixa dos autos ao juízo de origem para viabilizar a apreciação dos embargos à pretensão monitória tempestivamente opostos e a regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada, recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, provido, para cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento dos embargos monitórios.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração de embargos monitórios tempestivamente opostos pelo juízo a quo, com a consequente decretação indevida da revelia e julgamento antecipado do mérito, configura error in procedendo e cerceamento de defesa, implicando a nulidade absoluta da sentença. 2. O erro material que afeta a validade do procedimento e viola o devido processo legal pode ser arguido em recurso de apelação, não se operando preclusão pela ausência de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344; 463, I; 701, §2o, 1.012, §1o, §3o, I, II; §4o; 1.022; 932, IV; 932, V; 932, parágrafo único; 933, caput; Regimento Interno do TJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961322, 0703720-26.2023.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1830106, 0709270-72.2023.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024. TJDFT, Acórdão 1031565, 20160910043734APC, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2017, publicado no DJe: 27/07/2017.